Tribunal: TJDFT
Processo: 0008086-22.2018.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MAIORIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO A UM DOS FILHOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA. AUSÊNCIA DE APROXIMAÇÃO. LONGA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ABSOLUTA PRIORIDADE. ECA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de destituição do poder familiar em relação a filho que atingiu a maioridade no curso do processo.
2. Em regra, a guarda dos filhos menores será concedida aos genitores, unilateralmente ou de forma compartilhada, sendo que a colocação do incapaz em família substituta medida excepcional, que deve ser promovida apenas quando não for possível a permanência na família original.
3. Conforme previsto no art. 24 do ECA, a perda do poder familiar será decretada judicialmente, em procedimento contraditório, na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22, quais sejam, “dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes, ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.
4. No caso em exame, independentemente da carência de recursos materiais dos genitores, a instrução processual demonstrou sua inaptidão em resguardar a filha e em cumprir os demais deveres do poder familiar, razão pela qual a destituição é a medida que melhor atende aos interesses da menor.
5. Apelação desprovida. Declarada a extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir quanto ao filho que atingiu a maioridade. Unânime.